Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-58.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000609-58.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: ELENA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LIVIA MEURELE PEREIRA SANTOS, HELLINOR DIAS DOCILIO SANTOS, ALVARO OLIVEIRA GUEDES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO EM LIQUIDAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Elena Souza Santos, condenando o ente público ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS relativos ao período de 01/04/2019 a 24/05/2024, com correção monetária, juros legais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da condenação do Município ao pagamento de FGTS a servidora contratada por tempo determinado, sem concurso público, em desacordo com os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, e a possibilidade de fixação antecipada de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir
3. O contrato firmado sem concurso público e fora das hipóteses de excepcional interesse público é nulo de pleno direito, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88.
4. Ainda que nulo o vínculo, o STF (Tema 916) reconhece o direito ao pagamento dos salários e depósitos de FGTS pelo período efetivamente trabalhado.
5. A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida com alteração de ofício para que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação.
Tese de julgamento:
"1. A contratação sem concurso público para função de natureza permanente viola o art. 37, II e IX, da CF/88, configurando nulidade do contrato e garantindo ao contratado apenas os salários e o FGTS. 2. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000609-58.2024.805.0269,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE URUÇUCA

e Apelado
ELENA SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça